Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Vieira Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 16035543, pp. 101/103) que, em cumprimento de sentença ajuizada em face de Ana Sueli Dantas Sousa e Adailton Severino de Sousa, processo n. 0711799-45.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração deste último executado sob o fundamento de que, sendo a remuneração impenhorável, é possível a sua constrição apenas para pagamento de “prestação alimentícia”, a teor do § 2o do art. 833 do CPC[1], não estando abrangido nesse conceito os honorários advocatícios, a despeito do seu caráter alimentar. O cumprimento de sentença foi proposto para obter o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em razões recursais (Id 16035539), sustenta o agravante que, no processo originário, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado Adailton Severino de Sousa, que é servidor público distrital. Informou que, ao longo do cumprimento de sentença, observou que os executados não têm bens passíveis de penhora, como ficou explícito após o manejo dos sistemas BacenJud, RenaJud e Infoseg. Assevera que o § 2o do art. 833 do CPC admite a penhora do salário para pagamento de prestação alimentícia. Chama a atenção para o § 14 do art. 85 do CPC[2] e para o enunciado vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal[3], ambos realçando o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Colaciona julgados do TJDFT que admitem a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, respeitado o limite de 30% (trinta por cento). Ao final da peça de interposição (Id 16035539, p. 2) requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado Adailton Severino de Sousa até a satisfação integral do crédito exequendo. Preparo recolhido (Ids 16035540 e 16035541). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O art. 833 do CPC[5] trouxe um rol de bens e direitos que não são passíveis de penhora, em linha de continuidade com o que já dispunha o Código revogado, que, no seu art. 649[6], também enunciava rol semelhante. Assinala-se, todavia, o abrandamento da redação do dispositivo atualmente vigente, que não mais fala em bens “absolutamente” impenhoráveis, como era o texto do seu congênere no Código revogado. Pode-se deduzir, já a partir daí, a intenção do legislador de, ao tempo em que mantém a proteção a bens imprescindíveis para a mantença do executado, impedir que essa mesma proteção se consubstancie em meio indevido para o inadimplemento de obrigações, incrementando negativamente, com eventual comportamento antissocial do devedor, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. Nesse cenário, o § 2o do art. 833 excepcionou a impenhorabilidade de salários, remunerações e subsídios quando a penhora tiver por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. A interpretação do que vem a ser “prestação alimentícia” deve, nesse contexto, ser relativamente ampla, tendo em conta não apenas a alteração redacional acima indicada, mas principalmente o próprio destaque do artigo legal, que assinala que a impenhorabilidade cede ante a obrigação de pagar essa verba, seja qual for a sua origem. É dizer, independentemente de a prestação alimentar ter origem em provimento judicial ou em contrato, se decorre da prática de ato ilícito ou de relação familiar e, igualmente, se se origina de uma relação de trabalho cuja remuneração não foi paga ou de honorários advocatícios, em qualquer dessas hipóteses será possível a penhora das verbas indicadas no inciso IV do art. 833 do CPC. Note-se, oportunamente, que o dever de pagar alimentos tem por finalidade assegurar a manutenção do alimentando, garantindo-se, por conseguinte, o seu mínimo existencial. A finalidade das demais verbas alimentares é exatamente a mesma. Seja a cobrança de verbas salariais em atraso, seja a cobrança dos honorários, fruto do trabalho de profissionais liberais, o recebimento desses valores visam dar a tais trabalhadores meios para que se sustentem. Visto, pois, que tanto o recebimento de alimentos quanto de honorários advocatícios ou outras verbas de caráter alimentar têm exatamente a mesma finalidade, não há razão para o tratamento jurídico distinto. Incide à espécie o brocardo segundo o qual onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito. O caráter alimentar dos honorários advocatícios, do seu turno, é inconteste, consoante art. 85, § 14, do CPC e o enunciado vinculante 47 do STF, sejam originados de contrato de prestação de serviços, seja decorrente da sucumbência da parte adversária em demanda submetida ao Judiciário, porque a legislação não estabelece distinção finalística. Por esse motivo, ambas naturalmente ostentam caráter alimentar. Dessarte, possível a penhora do salário para pagamento de honorários advocatícios, como o demonstram, igualmente, os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 529, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Precedentes. 2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial. 3. O art. 539, §3o do CPC autoriza o desconto em folha, desde que limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, inexistindo irregularidade na decisão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Processo: 07249474720198070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAZER O CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. VALORES A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento no aspecto. 2. Nos termos ao artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 4. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido, oriundo de honorários sucumbenciais, também ostenta a mesma natureza, o que não se aplica a crédito referente à multa por litigância de má-fé. Desse modo, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Processo: 07102485120198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 23/10/2019, publicação: 30/10/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como margem consignável, como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constitucionalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Processo: 07084739820198070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgamento: 28/8/2019, publicação: 11/9/2019) (grifos nossos) Presente, nesses termos, o requisito da probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, do seu turno, encontra-se no fato de a verba em questão ostentar caráter alimentar, como já exposto, o que demonstra a premência do pagamento, sob pena de comprometer o sustento do agravante e de sua família. Compreendendo pelo perigo na demora decorrente do caráter alimentar da verba pleiteada, cito os seguintes julgados deste e. TJDFT: AÇÃO CAUTELAR. NÃO INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE. 1. Comprovada a divergência havida entre o órgão previdenciário e o empregador sobre a capacidade laborativa da obreira, demonstrada está a verossimilhança que autoriza a concessão da cautela para manter a requerente afastada do trabalho recebendo o benefício previdenciário até seja a questão resolvida na ação principal. 2. O perigo da demora é manifesto diante da natureza alimentar que se reveste o benefício previdenciário, de forma que até o julgamento definitivo da questão, tal pagamento deve ser mantido, sob pena de afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ação cautelar julgada procedente em parte. (Processo: 20120020108795MCI, Rel. Des. Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, julgamento: 4/6/2014, publicação: 8/7/2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPRESSÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VERBA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DANOS FINANCEIROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Presentes os pressupostos da verossimilhança das alegações (consistente na supressão de vantagens sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa) e do perigo na demora (dada a natureza alimentar da verba suprimida), necessária a concessão da tutela antecipada para determinar o restabelecimento do valor decotado. 2. Agravo provido. (Processo: 20130020293408AGI, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, julgamento: 2/4/2014, publicação: 15/5/2014) Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais para sobrestar a tramitação processual até o julgamento do mérito recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Não se mostra plausível conceder desde logo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de parcela da remuneração percebida por um dos agravados, porque não houve pedido com esse teor, e a fixação do percentual dependerá da avaliação das despesas pessoais e familiares existentes até esta data, para evitar indevido comprometimento de fração maior que a possível para assegurar o adimplemento da obrigação alimentar excutida com valor de R$ 5.977,83 (cinco mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) atualizado até 19/3/2020 (Id 16035543, pp. 98-100). É inequívoca a possibilidade de penhora de parte da remuneração do executado, mas se faz necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF[7], a serem exercidos pelos agravados na contraminuta recursal, de modo a conceder a oportunidade para influenciarem positivamente na apreciação do pleito recursal com elementos de prova viabilizadores da definição justa do percentual que, em princípio, pode chegar a 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado tão somente para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, processo n. 0711799-45.2019.8.07.0007, em curso no juízo de origem até o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [2] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [3] Súmula Vinculante 47 - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5]Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [6] Art. 649 do CPC/1973. São absolutamente impenhoráveis: [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;